Tribunal: TJPA
Processo: 0811999-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811999-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARLINDO DE JESUS CORREA NETO

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811999-13.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS ALVES CAVALCANTE.

PACIENTE: ARLINDO DE JESUS CORRÊA NETO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, TORTURA, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de ARLINDO DE JESUS CORRÊA NETO, que teve sua prisão preventiva decretada em 18/04/2024 e cumprida em 13/05/2024, no Estado de São Paulo, acusado de crimes de extorsão mediante sequestro, tortura e associação criminosa, nos termos dos artigos 159, § 1º, e 288, Parágrafo Único, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, alínea "b", § 4º, inciso III, da Lei 9.455/1997. O paciente alega sofrer constrangimento ilegal, com fundamento na negativa de autoria, insuficiência de provas, ausência de fundamentação da prisão preventiva e das decisões subsequentes, e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada e se atende aos requisitos legais; (II) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as alegações de qualidades pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, pois exige reexame aprofundado de provas, o que não é cabível nesse rito.

4.

A prisão preventiva está fundamentada com base na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade em concreto dos crimes e o modus operandi violento e sofisticado utilizado.

5.

Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, verificando-se que o paciente foi preso em outro estado e estava foragido, há risco à ordem pública e à instrução criminal caso o mesmo permaneça em liberdade.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) é insuficiente, dada a gravidade dos fatos, a existência de ameaças à vítima e a alta periculosidade do paciente, evidenciando que sua liberdade representa risco concreto.

7.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente não afastam os fundamentos que justificam a necessidade da prisão preventiva, conforme Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia na gravidade em concreto do crime, no risco à ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

2.

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser apreciada em sede de
Habeas Corpus
, pois exige reexame probatório.

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando o modus operandi do crime e o risco de novas ameaças justificam a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 311, 312, 319, 316; CP, arts. 159, § 1º, e 288, Parágrafo Único; Lei 9.455/1997, art. 1º, inciso I, alínea “b”, § 4º, inciso III.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém. (PA), 16 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Vinícius Alves Cavalcante, em favor do paciente ARLINDO DE JESUS CORRÊA NETO, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 18/04/2024, sendo cumprida em 13/05/2024, no Estado de São Paulo, acusado da prática do crime previsto no artigo 159, § 1º c/c artigo 288, Parágrafo Único, ambos do CPB, c/c artigo 1º, inciso I, alínea “b”, § 4º, inciso III, da Lei 9.455/1997, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0816404-87.2023.8.14.0401.

O impetrante aduz, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, em decorrência de: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como da decisão que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Pelo exposto, solicitou a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o coacto possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20893257 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas ao feito (Doc. Id. nº 20990762 - páginas 1 a 4), o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 21353738 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que, no dia 06/06/2023, por volta de 17h00, ADAM VICTOR FAVACHO LOPES estava em frente a uma autoelétrica denominada “Geleia”, localizada na Avenida Tavares Bastos, nº 1246, bairro Marambaia, cidade de Belém, Estado do Pará, quando foi abordado por, supostamente, 03 (três) Policiais Militares fardados e em motocicletas semelhantes às das viaturas policiais, alegando que contra ele existia um mandado de prisão, jogando-o em seguida em um carro de marca FIAT, Modelo PALIO, Cor verde azulada.

Segundo a vítima, dentro do carro havia mais 03 (três) indivíduos, trajando blusas verdes e usando distintivos policiais, afirmando serem policiais, sendo, inclusive, que um deles estava usando distintivo de delegado e todos portavam armas de fogo.

Ainda dentro no carro, os criminosos pressionaram a vítima a entregar uma carga de aparelhos celulares da marca Iphone, visto que era vendedor desse tipo de aparelho, assim como ameaçaram levá-lo à Delegacia de Polícia de São Brás caso se negasse. Os supostos policiais, então, pegaram seu celular e visualizaram uma conversa com seu amigo ERIC ALMEIDA DE OLIVEIRA, na qual este afirmava que estava na posse de 07 (sete) Iphones, fazendo com que os criminosos o pressionassem ainda mais a entregar os referidos aparelhos.

Já por volta das 18H00, a vítima percebeu que os criminosos o levaram para uma área de mata, acreditando ter sido no Conjunto Júlia Seffer, no município de Ananindeua, Estado do Pará, e no local chegou outro veículo de marca FIAT, Modelo UNO VIVACE, cor cinza, juntando aproximadamente 10 (dez) indivíduos no local. Após a chegada dos sujeitos, o ofendido foi torturado e espancado, tendo, inclusive, o suposto delegado perguntado se ele iria cooperar, no que a vítima afirmou que sim.

Nesse momento, a vítima mandou mensagem para sua namorada, MAYARA FILOMENA BRITO SOUZA, pedindo para realizar transferências via pix nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 11.000,00 (onze mil reais), R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) para a conta indicada pelos criminosos, que tem como titular ANTONIO RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, bem como foi transferido R$ 1.000,00 (mil reais) da conta da irmã da vítima, CAROLINE DO SOCORRO FAVACHO LOPES e mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da conta da própria vítima para a conta que tem como titular ARLINDO DE JESUS CORRÊA NETO (paciente).

Ademais, a vítima ainda ligou para o seu amigo ERIC OLIVEIRA, que afirmou que estava de posse de 03 (três) aparelhos Iphones, para que este lhe entregasse os aparelhos, ficando marcada, então, a entrega no Supermercado Líder, localizado na Tavares Bastos, nº 827, bairro Marambaia, Belém/PA, local esse em que um dos criminosos compareceu na hora marcada e recebeu os aparelhos.

Ainda, em posse do cartão da Caixa Econômica Federal da vítima, os indivíduos sacaram R$ 200,00 (duzentos reais) e, após, foram até o Hotel Vila Rica, localizado na Avenida Júlio César, nº 1777, bairro Val-de-Cães, Belém/PA, onde o ofendido estava hospedado, e pegaram uma mala contendo perfumes, óculos da marca, fones de ouvido, um cordão de ouro pesando 35 gramas e um anel de ouro pesando 10 gramas.

Ocorre que alguns pix foram cancelados, motivo pelo qual a vítima não foi liberada, tendo ficado até o amanhecer em poder dos sequestradores, que ficaram aguardando a efetivação das movimentações.

Por fim, antes de liberarem a vítima, os acusados ainda lhe deram um pacote contendo uma substância branca que parecia ser cocaína e depois fizeram um registro fotográfico, ameaçando-o no sentido de que, se viesse a denunciar o crime, seria preso.

Ressalta-se que os criminosos ainda levaram o veículo da vítima, o carro de marca HONDA, modelo FIT, cor branca, placa QEI 8C90, que depois foi encontrado no início da Alça Viária, na cidade de Marituba. A vítima aduz que, depois de todo o ocorrido, ainda recebe mensagens em seu celular, via WhatsApp, com ameaças dos números (91)98104-2975, (91) 98344-7336 e +856 20 59 223 953.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, a motivou adequadamente, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Verifica-se dos autos que o juízo
a quo
proferir a decisão que decretou a custódia extrema, compreendeu ser imprescindível para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente foi preso em outro Estado da Federação, tendo em vista que se encontrava foragido do distrito da culpa.

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o paciente, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real do coacto.

Em análise aos autos, observa-se que a custódia restou necessária, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

[...]Com relação ao nacional ARLINDO DE JESUS CORREA NETO, a Autoridade Policial obteve êxito em encontra-lo, sendo ele preso em São Paulo/SP, na data de 21/03/2024 por força do mandado de prisão temporária deferida anteriormente.

Diante disso remanescem as razões que ditaram a necessidade da prisão preventiva dos representados para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Diante do exposto, secundado na manifestação do Ministério Público, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos nacionais abaixo qualificados, a fim de garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos:[...]

O juízo
a quo
vem mantendo a custódia preventiva por não haver fatos novos que alterem as circunstâncias fático-jurídicas já ponderadas anteriormente e por permanecerem os requisitos dos artigos 311 e 312, ambos do CPP, como se vê abaixo:

[...]Em análise dos fatos e do requerimento dos causídicos, observo que a Defesa Técnica não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de quaisquer fatos novos e pertinentes capazes de alterar as circunstâncias fático-jurídicas já analisadas e ponderadas na primitiva decisão que decretou a prisão preventiva, especialmente porque no campo da prisão cautelar, o juízo não apura a certeza quanto à autora delitiva, reservando-se esta para o julgamento do mérito da causa.

Lembro que as medidas cautelares que afetam a liberdade no processo penal apresentam característica assemelhada à cláusula da imprevisão da esfera civil, de natureza rebus sic stantibus, que giza que a alteração de determinada situação, já acobertada pelo manto da imutabilidade preclusiva, só ocorrerá se houver evento novo capaz de alterar suas premissas.

Mutatis mutandis, trazendo a aludida cláusula para o seio do Processo Penal, pode-se dizer que só ocorrerá alteração em decisão que ensejou o gozo ou a privação da liberdade de qualquer indivíduo se houver fato novo capaz de realinhar os seus pilares, consoante intelecção da art. 316, do CPP (Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.).[...]

[...]Como é sabido, é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quando estas são suficientes para substituir a prisão. Ou seja, quando os elementos do artigo 312 do CPP não estão mais evidentes. Ocorre que, considerando que nos autos há a relevante informação de que a vítima estaria sendo ameaçada, torna-se completamente impositivo a decretação da prisão.

Dos fatos constantes na peça inquisitorial, constata este Magistrado a prática de delitos de expressiva gravidade. Há referência a crime de sequestro, extorsão, tortura e associação criminosa, além de indícios de ameaça. E até prova em contrário, consta modos operandi com violência extrema, momentos de terror, angústia, que teria passado a vítima nas longas horas em que estaria em cativeiro.

Quanto à participação do pleiteante, também se apresentam indícios consideráveis de que integrava o grupo de criminosos, vez que teria sido reconhecido em delegacia pelo ofendido. Portanto, encontram-se presentes, no contexto dos autos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, contidos nos artigos 311 e 312 do CPP, vez que se apresenta risco à ordem social, à vítima e às testemunhas, pois não há qualquer garantia de que o denunciado e suplicante não volte a ameaçar vítimas e testemunhas e obstruir provas. Tampouco, não há nenhuma garantia de que não volte a delinquir. Nestes termos, cito julgado:[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a manutenção da prisão preventiva é imprescindível, para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência do paciente em liberdade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denego o presente
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2024